Tribunal: TJBA
Processo: 8007999-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8007999-78.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA Advogado(s):JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da instituição financeira por falha na prestação do serviço, decorrente do encerramento unilateral de conta bancária. O embargante alega a existência de omissões no julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise dos argumentos sobre a regularidade da notificação prévia de encerramento da conta; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar o novo regime de consectários legais previsto na Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à análise da notificação prévia. O acórdão examinou a questão e fundamentou a irregularidade do ato não apenas na inobservância do prazo, mas também na incerteza sobre o recebimento e o conteúdo da comunicação. A intenção do embargante é a rediscussão do mérito, o que não é permitido em embargos de declaração. 4. Há omissão quanto aos consectários legais. A definição de juros e correção monetária é matéria de ordem pública, o que permite a sua adequação de ofício para alinhamento com a legislação vigente. 5. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, tem aplicação imediata aos processos em curso. Assim, os consectários legais devem ser modulados no tempo, aplicando-se a regra anterior até a vigência da nova lei e o novo regramento a partir de então. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e modular a incidência dos consectários legais. Tese de julgamento: "1. A alegação de omissão que busca, na realidade, a reanálise do mérito da causa é incabível em sede de embargos de declaração. 2. A definição dos consectários legais é matéria de ordem pública, permitindo a sua adequação de ofício para aplicar a nova legislação (Lei nº 14.905/2024) aos processos em curso, com a devida modulação dos efeitos no tempo." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8007999-78.2022.8.05.0001, em que figura como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado(s) MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.